Tribunal: TJDFT
Processo: 0721028-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA LOCATÍCIA. ART. 40, INCISO IV, DA LEI 8.245/91. DESFAZIMENTO DA LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela locatária Ré nos autos da ação de despejo, em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (1) a existência de inadimplemento contratual da locatária Ré pela falta de substituição da garantia locatícia; (2) o cabimento de multa contratual pela rescisão antecipada por culpa da locatária Ré.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 40, parágrafo único, da Lei 8.245/1991, a falta de apresentação da nova garantia locatícia no prazo assinalado de trinta dias autoriza ao locador desfazer a locação. Acrescenta-se o art. 9o, inc. II, da mencionada lei também autoriza o desfazimento da locação em decorrência da prática de infração legal ou contratual.
4. No caso em análise, cuida-se de contrato de locação de imóvel residencial que estabeleceu como fiadora a CredPago Serviços de Cobrança S/A, a partir de sua contratação pela locatária, ficando estabelecido que a eventual exoneração da fiadora deveria ser resolvida com a substituição da garantia locatícia, sob pena de infração contratual. Evidenciada a prática de infração contratual pela locatária Ré por não ter efetivado a substituição da garantia locatícia após a exoneração da CredPago, é devida a resolução contratual por previsão contratual.
5. A infração contratual constitui inadimplemento na medida em que viola dever do locatário expressamente previsto no instrumento contratual para o início e a manutenção da locação. Assim, houve inadimplemento contratual apto a ensejar a incidência da multa prevista no contrato.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falta de apresentação da nova garantia locatícia no prazo legal de trinta dias autoriza ao locador resolver o contrato de locação. 2. A infração contratual constitui inadimplemento na medida em que viola dever do locatário expressamente previsto no instrumento contratual para o início e a manutenção da locação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 9o, inc. II, 37 e art. 40, parágrafo único, da Lei 8.245/1991.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951408, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1789388, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023; TJDFT, Acórdão 1808334, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/01/2024.